Tribunal: CARF
Processo: 10140.720029/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720029/2007-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
THE LANCASHIRE GENERAL INVESTIMENT COMPANY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento: 1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o §
1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2) foram baseados em levantamento realizado
pelas secretaria de agricultura do Mato Grosso do Sul ou do município de Dois Irmãos do Buriti.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do exercício de 2003
em que o Valor da Terra Nua – VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras –
Sipt.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que o valor arbitrado não condiz
com o verdadeiro valor do imóvel.
É o relatório suficiente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720029/2007-45
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720029/2007-45

Voto
Compulsando os autos, não se encontra qualquer referência à origem dos dados
constantes do Sistema de Preços de Terras (Sipt) que foram supedâneo para o lançamento.
Antes de dirimir a controvérsia, que reside na utilização de dados do Sipt para
arbitramento da base de cálculo do tributo, é fundamental que a unidade preparadora esclareça
sobre a composição dos dados utilizados para o lançamento para se constatar se a base de cálculo
arbitrada atendeu ao que consta do § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
esclareça se os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento:
1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, e
2) foram baseados em levantamento realizado pelas secretaria de agricultura do
Mato Grosso do Sul ou do município de Dois Irmãos do Buriti.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital